Tribunal: TJMT
Processo: 1028445-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028445-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANETE DE PAULA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 813.201.911-34 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1028445-93.2021.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ANETE DE PAULA GOMES DE ALMEIDA

Recorrido (s): BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 21/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DADOS DIVERGENTES – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela autora.

Ante a demonstração de realização de empréstimo não solicitado pela consumidora, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro na sua pensão por morte, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não solicitou o referido empréstimo consignado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que em 18/06/2021 identificou crédito em sua conta no valor de R$2.731,55, tratando-se de empréstimo consignado a ser pago em 84 parcelas de R$ 66,10, o qual desconhece.

Em sua defesa, a Recorrida juntou um contrato acompanhado de documento pessoal, comprovante de renda e comprovante de TED, sendo a ação julgada improcedente.

Pois bem.

Apesar do Banco ter acostado contrato acompanhado de documento pessoal, comprovante de renda e comprovante de TED, é necessário observar alguns pontos importantes dos autos.

Em sede de contestação a empresa não apresentou documentos, vindo juntar posteriormente, após a impugnação. Portanto, apenas em grau de recurso a Recorrente pode questionar as informações constantes dos documentos.

O primeiro problema que a Recorrente destaca é que o
Banco cometeu o erro de colocar o advogado da parte autora como beneficiário do empréstimo
. Vejamos:

Portanto, tal documento não é verídico, sendo sua produção um ato desabonador para a conduta da empresa perante o Judiciário. Ora, já na inicial a parte confirma que recebeu o valor em conta. O que era necessário seria a demonstração cabal que a mesma requereu o referido crédito.

Posteriormente, outro fato impugnado em recurso se refere ao documento utilizado, eis que o suposto contrato foi firmado em 28/05/2021, utilizando um documento de RG emitido em 23/06/1995. No entanto, na inicial, ID n° 146731453, a autora juntou um RG novo, emitido em 12/09/2019, ou seja, o documento utilizado na contratação não era mais válido há cerca de dois anos.

Por fim, a Recorrente questiona as assinaturas, eis que são divergentes a olho nu. Vejamos:

Procuração:

Documento pessoal:

Além das diferenças no traço, se observa-se que no documento pessoal e na procuração, o padrão de assinatura é de abreviação do sobrenome Gomes, estando divergente do contrato.

Portanto, tudo caminha no sentido de fraude contra a autora. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pela empresa.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas cabais neste sentido, imperioso reconhecer que a invalidade do contrato e que a manutenção dos descontos é indevida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial, devendo ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Portanto, determino que a recorrida se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 66,10 (sessenta e seis reais e dez centavos), bem como que os valores das parcelas já cobradas sejam devolvidos, de forma dobrada.

Dado o lapso temporal, deve ser apresentado pelo exequente os valores que foram descontados mês a mês, com os cálculos nos moldes determinados neste voto, sendo mera questão aritmética.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado geram prejuízos a consumidora, de forma deliberada, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral.

Por fim, registro que a autora deverá restituir o valor percebido em sua conta corrente.
Assim, a
mbas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do art. 368 do CC, devendo ocorrer a compensação de valores, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida conta aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos, sob pena de aplicação de multa de R$ 200,00 por cada parcela que for descontada mês a mês, podendo ser revisto pelo magistrado de 1o grau em caso de renitência, desde que fundamentado e ultrapassar o valor limite aqui mencionado, como balizador inicial de valores;

c) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, para as parcelas que já tinham sido descontadas antes do ajuizamento da ação. Ao passo que, para as parcelas descontadas no curso da demanda, após a citação, a devolução também se fará na forma dobrada, porém, com a atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, nesse caso,
ambos
a partir da data do desconto indevido no curso da demanda, sendo, portanto, dois períodos distintos a serem executados;

d) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da do evento danoso, que é o primeiro desconto (Súmula 54 do STJ);

e)

DETERMINAR
que a Autora restitua a quantia de R$2.731,55 (dois mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), atualizadas pelo INPC a partir da data do depósito, com juros de mora de 1% a partir desta data;

f)
Como ambas as partes se tornaram credoras e devedoras umas das outras, nos moldes do artigo 368 do CC, determino a compensação de valores entre si, devendo ocorrer pagamentos apenas dos valores remanescentes;

g) Determino que a Secretaria da
TRU envie a intimação para a BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ.

Mais uma vez anoto que não se trata de decisão ilíquida, cabendo mera aritmética pelo autor, na fase executiva com os valores que foram descontados antes do ajuizamento da ação e ainda os que foram descontados no curso da demanda.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022